Tribunal: TJDFT
Processo: 0741230-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0741230-43.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: VICTOR RODRIGUES NANDI, ANDREIA DE SOUZA CORDEIRO NANDI, MR. AC LAVANDERIA LTDA AGRAVADO: ANA RAQUEL ALVES BRITO DESPACHO O valor do preparo é irrisório e a gratuidade, se vier a ser deferida, restringir-se-á ao agravo. Somente o primeiro agravante apresentou cópia da declaração de IR e comprovante de despesas (id 41935340). Comprovem, pois, os demais agravantes a necessidade do benefício (CPC 99, § 2o), no prazo de cinco dias, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, juntando contracheque, cópia da declaração de IR, extratos bancários atualizados e outros documentos que entenda necessários. Intimem-se. Brasília, 7 de dezembro de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR